Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE. COBRANÇA DE TAXA PARA CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 42 DO CDC). DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A formalização de contrato de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6.o, 368 e 429, II, do CPC/2015. É esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, haja vista que o contrato anexado aos autos não traz assinatura eletrônica, verificação biométrica, ou mesmo qualquer outra evidência de que o contrato tenha sido firmado pela recorrida.
4. Firmado o contrato sem anuência da consumidora, o pagamento de valores para o seu cancelamento configura cobrança indevida, de forma que terá direito à repetição do indébito por valor igual do dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, sobretudo porque não se trata de hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).
5. Por outro lado, a falha na prestação do serviço, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a demora de 8 dias na solução do problema tenha causado aborrecimentos, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar à consumidora um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque as ligações efetuadas ao banco e o comparecimento pessoal da recorrida à agência bancária, por duas vezes, não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido, como dispõe o art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995.